Tribunal: CARF
Processo: 10120.731099/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.731099/2012-24
ACÓRDÃO
2001-007.131 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - SGC
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido que não enfrenta todas as matérias jurídicas
trazidas na impugnação

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão recorrido e determinar que a primeira instância
profira uma nova decisão que contemple todas as matérias trazidas na impugnação.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (Relatora), Wilderson Botto, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Fl. 4985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.131 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731099/2012-24
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, DF, através do acórdão
no 03-072.262 que julgou procedente o lançamento tributário para a cobrança de multa por
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, inciso IV e § 6o, da Lei 8.212/1991,
acrescentados pela Lei 9.528/1997 e redação da Medida Provisória (MP) 449/2008, convertida na
Lei 11.941/2009, c/c o art. 225, inciso IV e § 4o do Decreto 3.048/1999, que consiste em a empresa
apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos
dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, nas competências
01/2008 a 11/2008.
O Relatório Fiscal informa que, para as competências 01/2008 a 11/2008, a
empresa declarou em GFIP o código FPAS 639 (Entidade Filantrópica com Isenção), sem ter
preenchido os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/1991, pois não possuía o deferimento do
pedido de isenção pelo INSS/Receita Federal do Brasil, o que lhe garantiria a isenção das
contribuições previdenciárias e as contribuições destinadas Outras Entidades/Terceiros. E, em
razão da utilização indevida do FPAS 639, automaticamente as contribuições devidas deixaram de
ser informadas em GFIP.
O contribuinte, ora Recorrente, apresentou Impugnação em 17 de dezembro de
2012 e requereu que o presente processo fosse distribuído por dependência ao processo no
10120.731097/2012-32, o que não ocorreu. Contudo, este processo discutia a obrigação principal
e já foi julgado por este Conselho no seguinte sentido:
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. É nulo o acórdão recorrido que não enfrenta todas as matérias
jurídicas trazidas na impugnação.
No âmbito do processo ora analisado, a DRJ negou provimento à Impugnação do
contribuinte, cuja ementa está abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
I - DA IMUNIDADE CONDICIONADA PELOS REQUISITOS DA LEI VIGENTE (ISENÇÃO
PREVIDENCIÁRIA).
São imunes de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. O preenchimento
dos requisitos relacionados no art. 55 da Lei 8.212/1991 (hoje revogado pelo art. 29
da Lei 12.101, de 27/11/09) apenas qualifica o contribuinte a solicitar a isenção,
Fl. 4986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.131 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731099/2012-24
3
que, para ser efetivamente concedida, é necessário que a entidade a requeira junto
ao Órgão próprio.
Não se aplica o art. 14 do CTN para fins de verificação do atendimento dos
requisitos necessários ao exercício do direito à imunidade prevista no art. 195, §7o
da CF.
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
8.212/1991, no período anterior à vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, as
entidades beneficentes de assistência social que cumpriam, cumulativamente, os
requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/1991.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
A diligência ou perícia requerida pelo impugnante pode ser indeferida pela
autoridade julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem dos autos
os elementos suficientes para a análise conclusiva.
II - DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (DEBCAD 51.022.372-9)
GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS. DADOS RELACIONADOS OU NÃO AOS FATOS
GERADORES.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com informações incorretas ou
omissas, relacionadas ou não aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
LEGISLAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. APLICAÇÃO EM PROCESSO PENDENTE
JULGAMENTO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.
Em decorrência das alterações promovidas pela Medida Provisória (MP) 449/2008,
quanto às modificações dos artigos 32 e 35 da Lei 8.212/91, o Fisco apresentou
comparativo das penalidades previstas à época dos fatos e à época da autuação, em
cumprimento ao previsto no inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional,
aplicando a multa benéfica ao contribuinte.
III - DOS JUROS SELIC SOBRE A MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE LEGAL.
A incidência de juros SELIC é aplicável na medida que faz parte do crédito apurado.
O art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN) autoriza a exigência de juros de
mora sobre a multa não paga no vencimento, isso porque a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória também integra o crédito tributário a que
se refere o caput do artigo.
Impugnação Improcedente
Fl. 4987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.131 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731099/2012-24
4
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, em que se alegou:
a) que descabe o lançamento de multa de ofício, pois o lançamento teve o
propósito de prevenir a decadência e deve aguardar o deslinde do contencioso em que se discute
o cancelamento da isenção;
b) o ato declaratório de cancelamento da isenção que motivou os lançamentos não
poderia ter sido utilizado como supedâneo, porquanto refere-se a fatos até 30/06/2006;
c) a nulidade dos lançamentos porque não teria sido precedido do cancelamento da
isenção, nos termos do regulamento da espécie;
d) que a entidade cumpriu a exigência de conceder 20% de gratuidade, nos termos
da legislação então em vigor, como comprova laudo técnico contábil juntado à impugnação, e que,
mesmo abstraindo-se das constatações do laudo, a entidade teria cumprido o requisito;
e) que, embora não tenha apresentado as certidões exigidas pelo inciso VI do art.
28 da Medida Provisória no 446, de 7 de novembro de 2008, esse requisito estaria materialmente
cumprido porquanto a entidade não possuía restrições impeditivas à obtenção das certidões; f)
que não incidem juros Selic sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme mencionado acima, o Recorrente, apresentou Impugnação em 17 de
dezembro de 2012 e requereu que o presente processo fosse distribuído por dependência ao
processo no 10120.731097/2012-32, o que não ocorreu. Contudo, este processo discutia a
obrigação principal e já foi julgado por este Conselho no seguinte sentido:
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. É nulo o acórdão recorrido que não enfrenta todas as matérias
jurídicas trazidas na impugnação.
Neste acórdão mencionado, este Conselho anulou o julgamento de primeira
instância, com base nos seguintes argumentos:
Observo, de pronto, que a decisão recorrida não abordou todas as matérias trazidas
na impugnação.
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.131 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731099/2012-24
5
O impugnante alegou (e-fls. 5370 e 5371) que o ato declaratório que cancelou a
isenção não poderia ser utilizado como supedâneo para o lançamento em face da
discrepância entre os períodos a que se referem:
3.1.8. Demais disso, é de bom alvitre destacar que o Ato Declaratório em apreço não
pode ser utilizado para embasar a lavratura dos presentes autos de infração, pois
ele refere-se a fatos praticados, como presuntivamente ocasionadores da perda da
isenção, até a data de 30 de junho de 2006.
3.1.9. Tal dado consta expressamente da Informação Fiscal (DOC. 03) que deu causa
à expedição do Ato Declaratório em referência, nos termos do § 40, do art. 55, da
Lei no 8.212/1991, regulamentado pelos §§ 70, 8°, e 9°, do art. 206, do Decreto no
3.048/1999, senão veja-se: Informação Fiscal:
Em ação fiscal desenvolvida junto à Sociedade Goiana de Cultura-SGC, que usufrui
de isenção das contribuições sociais, realizada de acordo com o Mandado de
Procedimento Fiscal (...), foram verificados os seguintes fatos e informações do
período de janeiro/1999 a junho/2006.
...
12. Conclui-se que a Sociedade Goiana de Cultura, durante todo o período
fiscalizado, a partir de 01.01.1999 a 30.06.2006, vem descumprindo normas a
respeito de assistência social e imunidade de contribuições sociais, não tendo direito
à manutenção do seu título de utilidade pública federal (...). (Grifos da Impugnante)
3.1.10. Resta claro, portanto, que a cassação da isenção da Impugnante, nos
Termos do Ato Declaratório acima mencionado, só pode produzir efeito no período
de 04/07/2002 a 30 de junho de 2006.
Nos termos do art. 31 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a decisão
deverá se referir expressamente às razões de defesa suscitadas pelo impugnante. O
questionamento específico do impugnante quanto à impossibilidade de se sustentar
o lançamento, que se refere ao ano de 2008, com um ato cancelatório que, segundo
o impugnante, encontraria limite nos fatos acontecidos até 30/06/2006, requer
apreciação do colegiado a quo, sob pena de supressão de instância.
Conclusão
Voto por anular o acórdão recorrido e determinar que a primeira instância profira
uma nova decisão que contemple todas as matérias trazidas na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Nesse sentido, o Recorrente alega que teve seu pedido de renovação do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social deferido pelo Conselho Nacional de Assistência
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.131 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731099/2012-24
6
Social, relativamente ao período de validade de 01/01/2007 a 31/12/2009, tendo o lançamento se
referido ao ano calendário de 2008, abarcado pelo período em que o CEBAS estaria válido.
Importante mencionar que em março de 2020, o STF julgou a ADI 4480 e declarou a
inconstitucionalidade (i) formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o
e 2o; 18, caput; 29, IV; 31 da Lei no 12.101/2009, e (ii) material do art. 32, §1o, da Lei no 12.101/09.
Tais dispositivos indicavam que apenas após a concessão do CEBAS haveria o direito à imunidade.
Assim, a entidade será considerada imune a partir do momento em que cumprir os requisitos do
artigo 14 do Código Tributário Nacional (e não a partir da concessão do CEBAS).
Assim, na linha do acórdão acima mencionado, entendo que o argumento do
Recorrente, em sede de Impugnação, quanto à impossibilidade de se sustentar o lançamento, que
se refere ao ano de 2008, com um ato cancelatório que encontraria limite nos fatos acontecidos
até 30/06/2006 merece análise pela primeira instancia administrativa, nos termos do art. 31 do
Decreto no 70.235 de 1972.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para anular
o acórdão recorrido e determinar que a primeira instância profira uma nova decisão que
contemple todas as matérias trazidas na impugnação.
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 4990
DF CARF MF
Original